Tribunal: TJES
Processo: 5000506-13.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000506-13.2020.8.08.0026
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: RONILSON LAURINDO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000506-13.2020.8.08.0026

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RONILSON LAURINDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EWERTON VARGAS WANDERMUREN - ES12241-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RONILSON LAURINDO DA COSTA
contra r. sentença (ID 1722252), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos digitais do
Mandado de Segurança
impetrado em face de
RICHARD SANTOS DE BARROS –
MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em breve síntese da demanda, o ora Apelante impetrou mandado de segurança em face de ato coator atribuído ao Promotor de Justiça, ora Apelado.

No exercício de sua função, o Apelado promoveu notificação ao Apelante para regularizar sua situação funcional, por considerar ilegal o acúmulo remunerado dos cargos de professor e de guarda municipal.

Requereu, o Apelante, a concessão da segurança, declarando a legalidade da acumulação dos cargos de professor com guarda municipal.

Em sentença prolatada no ID 1722248, o juiz “a quo” denegou a segurança ao Apelante por entender estar a notificação despida de caráter coercitivo, não vislumbrando ser possível, juridicamente, a impugnação pela via eleita, ante a ausência de força impositiva, não tendo, portanto, o poder de modificar a situação jurídica do ora Apelante.

Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso a fim de ter concedida, a segurança pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no ID 1722256.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA para julgamento
, na forma do artigo 76 do Regimento Interno desta Corte.

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

Vitória, 27 de abril de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/04/2022 às 14:29:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41533227042022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°:
5000506-13.2020.8.08.0026

APELANTE:
RONILSON LAURINDO DA COSTA

APELADO:
RICHARD SANTOS DE BARROS – MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RONILSON LAURINDO DA COSTA

contra r. sentença (ID 1722252), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos digitais de
Mandado de Segurança
, impetrado em face de
RICHARD SANTOS DE BARROS –
MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em breve síntese da demanda, o ora Apelante impetrou mandado de segurança em face de ato coator atribuído ao Promotor de Justiça, ora Apelado.

No exercício de sua função, o Apelado promoveu notificação ao Apelante para regularizar sua situação funcional, por considerar ilegal o acúmulo remunerado dos cargos de professor e de guarda municipal.

Requereu o Apelante, a concessão da segurança, declarando a legalidade da acumulação dos cargos de professor com guarda municipal.

Em sentença prolatada no ID 1722248, o juiz “a quo” denegou a segurança ao Apelante por entender estar a notificação despida de caráter coercitivo, não vislumbrando ser possível, juridicamente, a impugnação pela via eleita, ante a ausência de força impositiva, não tendo, portanto, o poder de modificar a situação jurídica do ora Apelante.

Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso a fim de ter concedida, a segurança pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no ID 1722256.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO deste recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem.

No presente recurso, o Apelante irresignado com a decisão “a quo” que denegou a segurança pleiteada, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de anular a sentença objurgada, a fim de ter concedida a segurança pleiteada.

Convém destacar inicialmente, que como já asseverado pelo Magistrado
a quo
“a notificação é um instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, que busca assegurar o respeito e a observância dos direitos cuja defesa lhe cabe promover”. Nesta seara, tem-se que o Apelado exarou mera notificação ao Apelante, alertando-o quanto as possíveis sansões que poderia sofrer, o que evidentemente, carece de força mandamental.

Sobreleva acentuar, que consoante destaca a Lei Complementar nº75/1993, artigo 6º, inciso XX, cabe ao Ministério Público:

Art. 6º (...) XX -
expedir recomendações
, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;

Assim, entendendo não haver caráter mandamental na recomendação, já se posicionaram os Tribunais de Justiça de Goiás e de Minas Gerais, respectivamente:

MANDADO DE SEGURANÇA. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO SEM CARÁTER MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANEJO DE AÇÃO INADEQUADA
. I - Simples
recomendação emanada do Ministério Público não revela a prática de um ato administrativo impositivo, mas apenas uma direção considerada correta
. II -
Assim, por ser desprovida de caráter vinculante, é insuscetível de configurar lesão a direito líquido e certo do impetrante, não podendo ser atacada pela via mandamental
. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DA LEI Nº 12.016/09, COMBINADO COM O ARTIGO 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA, COM FULCRO NO § 5º DO ARTIGO 6º DA CITADA LEI Nº 12.016/09.

(TJ-GO - MS: 03037600420138090000 GOIANIA, Relator: DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 26/11/2013, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1440 de 04/12/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CARÁTER NÃO VINCULANTE - AUSENCIA DE EFEITOS CONCRETOS - FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. -
Nos termos do art. 7º, inciso III, da lei nº 12.016/09, para a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, torna-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos
:
fundamento relevante e ineficácia da medida
-
Considerando que a
recomendação do Ministério Público não possui efeito vinculante
, podendo ou não ser acatada por seu destinatário
e, portanto,
não demonstrado quaisquer efeitos concretos advindos da Recomendação
nº 07/2019, afigura-se ausente o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, de modo que a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000200111664001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 09/06/2020, Data de Publicação: 17/06/2020)

Sendo a recomendação apenas um instrumento de orientação, sem qualquer caráter cogente ou mandamental, é perfeitamente incapaz de gerar ameaça concreta de coação ilegal, passível de ser sanada pela via do mandado de segurança.

Nesta seara, é primordial reconhecer que a notificação, é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público em observância da defesa que lhe cabe prover, não se revestindo, portanto, de caráter coercitivo.

Noutro giro, é notório que paira clara divergência entre o entendimento do Ministério Público e o entendimento da municipalidade, o que, de pronto, novamente, afeta o direito líquido e certo alegado pelo Apelante.

De um lado o Apelante apresenta despacho de órgão colegiado identificado como PDIC – Decreto nº 17.702/2016, no processo administrativo 35826/2019 da Prefeitura Municipal de Itapemirim, concluindo haver “fundamentos e lei que definem a natureza do cargo e provimento efetivo do Guarda Civil Municipal, como Técnico” (fl. 7, ID 1722240).

Por outro lado, reproduz digitalmente no ID 1722239 ofício identificado como OF/PMIT/Nº 120/2020 expedido pelo Apelado investido no cargo de Promotor de Justiça, comunicando ao Apelante que “a jurisprudência pátria, de forma reiterada, vem afirmando ser ilegal a acumulação remunerada dos cargos públicos de guarda municipal com o de professor”.

Sobre a insurgência, destaco portanto que não se pode falar em direito líquido e certo, face a clara divergência entre os entendimentos de matéria não pacificada, alvo, inclusive, de Proposta de Emenda à Constituição – PEC 179/2012.

A referida PEC propõe dar nova redação ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, “para dispor sobre a possibilidade de acumulação de cargo de policial com a de um cargo de professor ou de um cargo privativo de profissional de saúde, e define os cargos de policial estadual e federal e os cargos de guarda municipal como cargos técnicos ou científicos”.

Vejamos a atual redação do referido dispositivo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a)
a de dois cargos de professor
;

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico
;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Neste sentido, a Carta Magna prevê a possibilidade da cumulação de cargo de professor com outro técnico ou científico, sem delimitar o que basta para configurá-los. A fim de dar clareza à redação, o Superior Tribunal de Justiça define que Cargo Técnico “
é

aquele
que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau
(STJ. 2ª TURMA. RMS 42.392/ AC, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, JULGADO EM 10/02/2015)”, ou seja, exige conhecimentos específicos de uma área do saber para o exercício do cargo.

Neste sentido se posicionou a Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, com relação ao acúmulo de cargo de Professor e Policial Militar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA
ACUMULAÇÃO DE CARGOS POLICIAL MILITAR E PROFESSOR
- ACUMULAÇÃO INCONSTITUCIONAL - ART. 142, §3º, II, EM LEITURA CONJUNTA COM O ART. 37, XVI, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECURSO PROVIDO. 1. A acumulação de cargos de professor e integrantes da Polícia Militar dos Estados é inconstitucional, nos termos do art. 142, §3º, II, em leitura conjunta com o art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal. (AgInt no RMS 55.438/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018) 2.
Embora tenha o magistrado a quo entendido que o
cargo de policial militar seja um cargo técnico, uma vez que exige curso de formação para ingresso na carreira
militar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o
referido cargo não tem a natureza técnica exigida para fins de acumulação
, exigindo tão-somente escolaridade correspondente ao segundo grau completo (RMS 32.031/AC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011)

(TJES, Classe: Apelação, 024090071853, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

Face à ausência de definição na Constituição Federal, relativa a “cargo técnico”, é que tramita na Câmara dos Deputados a PEC 179/2012.

Vejamos trecho da Justificativa dada na proposição da PEC 179/2012, corroborando com o entendimento de que não há pacificação quanto à possibilidade de Guardas Municipais estarem abarcados pela alínea “b”, inciso XVI, do artigo 37 da CF/88:

Assim,
a presente Proposta
de Emenda à Constituição
pretende

possibilitar que
os policiais federais e rodoviários federais, os policiais civis e militares, bem como os
integrantes das guardas municipais, acumulem a função

policial ou de guarda municipal com a do magistério
. Com isso, se irá proporcionar ao policial e ao guarda municipal, que desejar e tiver tempo e ânimo, uma outra ocupação, acumulável com sua função pública, que lhe garantirá um aumento de sua renda mensal
1
.

Nesta toada, “
É pacífico o entendimento de que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus.
(RMS 55.083/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)”.

Postas tais considerações, conclui-se que,
in casu
, a ação mandamental é inadmissível, uma vez que tal remédio constitucional reserva sua aplicação às hipóteses em que haja comprovação inequívoca de ofensa a direito líquido e certo sob ameaça de ato de autoridade, e não proveniente de mera recomendação.

Dito isto, não há que se falar em anulação da sentença objurgada, como pleiteou o Apelante
RONILSON LAURINDO DA COSTA,
visto que não se pode conceder segurança a ato recomendatório que além de não constituir coação, não ofende direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Apelante, a fim de manter incólume a sentença guerreada.

Fica prejudicada a Remessa Necessária, haja vista o julgamento da Apelação.

É como voto
.

Vitória-ES, 26 de abril de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0cxt1v2tftvrjlarzacu2g36o12565275.node0?codteor=996310&filename=Tramitacao-PEC+179/2012

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/04/2022 às 14:29:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41533527042022
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°:
5000506-13.2020.8.08.0026

APELANTE:
RONILSON LAURINDO DA COSTA

APELADO:
RICHARD SANTOS DE BARROS – MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO SEM CARÁTER MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÚMULO DE CARGO. PROFESSOR E GUARDA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pugna o Apelante, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de anular a sentença objurgada, a fim de ter concedida a segurança pleiteada.

2. Como asseverado pelo Magistrado
a quo
“a notificação é um instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, que busca assegurar o respeito e a observância dos direitos cuja defesa lhe cabe promover”. Nesta seara, tem-se que o Apelado exarou mera notificação ao Apelante, alertando-o quanto as possíveis sansões que poderia sofrer, o que evidentemente, carece de força mandamental.

3. MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CARÁTER NÃO VINCULANTE - AUSENCIA DE EFEITOS CONCRETOS - FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. -(...)
Considerando que a
recomendação do Ministério Público não possui efeito vinculante
, podendo ou não ser acatada por seu destinatário
e, portanto,
não demonstrado quaisquer efeitos concretos advindos da Recomendação
nº 07/2019, afigura-se ausente o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, de modo que a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.(TJ-MG - AI: 10000200111664001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 09/06/2020, Data de Publicação: 17/06/2020).

4. Divergência entre o entendimento do Ministério PúblicoPúblico e o entendimento da municipalidade quanto a possibilidade de cumulação de cargos de professor e guarda municipal.

5. a Carta Magna prevê a possibilidade da cumulação de cargo de professor com outro técnico ou científico, sem delimitar o que basta para configurá-los. A fim de dar clareza à redação, o Superior Tribunal de Justiça define que Cargo Técnico “
é

aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau
(STJ. 2ª TURMA. RMS 42.392/ AC, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, JULGADO EM 10/02/2015)”, ou seja, exige conhecimentos específicos de uma área do saber para o exercício do cargo

6. I
n casu
, a ação mandamental é inadmissível, uma vez que tal remédio constitucional reserva sua aplicação às hipóteses em que haja comprovação inequívoca de ofensa a direito líquido e certo sob ameaça de ato de autoridade, e não proveniente de mera recomendação.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.